Tribunal: TJES
Processo: 5011003-58.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011003-58.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO THOMES COELHO
RECORRIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS
DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. (1). ALEGA O AUTOR QUE NO DIA 22/06/2021 A SUA LINHA TELEFÔNICA (27981552134) FOI CANCELADA, BEM COMO O ACESSO À INTERNET. EM CONTATO COM A RÉ, ESTA INFORMOU QUE O CORTE OCORREU DEVIDO A FATURA DE ABRIL/2021 ESTAR EM ABERTO. O AUTOR QUITOU A FATURA EM ATRASO, PORÉM NÃO TEVE OS SERVIÇOS RESTABELECIDOS ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. A RÉ INFORMOU QUE PROVAVELMENTE HOUVE UM ERRO SISTÊMICO E A LINHA DO AUTOR FOI CANCELADA EQUIVOCADAMENTE. O REQUERENTE INFORMA QUE NECESSITA DO ACESSO À INTERNET POIS LABORA REMOTAMENTE E QUE DEVIDO A INTERRUPÇÃO NÃO CONSEGUIU REALIZAR O AGENDAMENTO PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 ABERTA PARA SUA FAIXA ETÁRIA EM 24/06/2021 PELO SITE DA PREFEITURA DE VITÓRIA/ES, O QUE LHE CAUSOU GRANDE TRANSTORNO. REQUER INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. (2). SENTENÇA QUE CONFIRMOU A TUTELA ANTECIPADA E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS:
“[...] CONDENO a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).
[...]” (3). RECURSO DO AUTOR. ALEGA QUE A CONDENAÇÃO DA RÉ FOI EM PATAMAR FINANCEIRO ÍNFIMO E NÃO ATINGE A PARTE RECORRIDA, NEM COMPENSA OU REPARA O RECORRENTE. PUGNA PELA MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. (4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5). OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO. AUTOR EM HOME OFFICE E QUE TEVE SEU LABOR PREJUDICADO PELA DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. REFORMO A R. SENTENÇA PARA CONDENAR O REQUERIDO NO MONTANTE INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE DEVEM SER FIXADOS NO IMPORTE DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. (6)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA DE PISO REFORMADA A FIM DE MAJORAR A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, FIXADA NO IMPORTE DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). QUANTO AOS DEMAIS PONTOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.